Tribunal: TJSP
Processo: 1502167-11.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal grave (artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal) – Lesão Corporal grave consistente na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.
– Recurso da Assistente da Acusação: postula a condenação do réu como incurso no art. 129, §1o, incisos I e III (debilidade permanente de membro, sentido ou função), do Código Penal, e, subsidiariamente a exasperação

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal grave (artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal) – Lesão Corporal grave consistente na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.
– Recurso da Assistente da Acusação: postula a condenação do réu como incurso no art. 129, §1o, incisos I e III (debilidade permanente de membro, sentido ou função), do Código Penal, e, subsidiariamente a exasperação da pena-base e a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - Cabimento - Fatos que ocorreram como alinhavados na peça inaugural - Fixação em sentença criminal de valor mínimo para reparação dos danos - Entendimento do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
– Recurso da Defesa: requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa (CTB – art. 303), bem como a redução da pena, a fixação de regime inicial aberto e o afastamento da reparação de dano – Descabimento - Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Provas coligidas aos autos confirmam a conduta dolosa do acusado, pois restou claro que ele realizou manobras perigosas, assumindo, portanto, risco do resultado (dolo eventual) - Laudo pericial que comprova as lesões sofridas pela ofendida – Dosimetria e regime bem aplicados e fundamentados.
– RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.